Tribunal: TJPA
Processo: 0058326-68.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058326-68.2014.8.14.0301

APELANTE: WAGNER AMORIM MEDEIROS BERBERT, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BRUNO FERREIRA BERBERT

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, WAGNER AMORIM MEDEIROS BERBERT, BRUNO FERREIRA BERBERT

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE PARCIAL DO PERCENTUAL APLICADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que declarou nulo o reajuste de 92,92% aplicado à mensalidade do plano de saúde do recorrido Wagner Amorim Medeiros Berbert, por ingresso na última faixa etária (59 anos ou mais), mantendo o reajuste contratual de 50%. A sentença também determinou a restituição dos valores pagos a maior e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários. O recorrido apresentou recurso adesivo requerendo indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste de 92,92% por mudança de faixa etária é abusivo, ainda que previsto contratualmente; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da operadora por danos morais em razão do referido reajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), admite o reajuste por faixa etária desde que observadas as normas da ANS, a previsão contratual e a razoabilidade dos percentuais aplicados.

O reajuste de 92,92% atende formalmente aos parâmetros da RN nº 63/2003 da ANS, mas revela-se excessivo e desproporcional em comparação com os percentuais das faixas anteriores, indicando cláusula de barreira e onerosidade excessiva para o consumidor.

Reconhecida a abusividade do percentual aplicado, impõe-se sua substituição por índice razoável, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, com base em cálculos atuariais.

O mero descumprimento contratual, ainda que abusivo, não configura, por si só, dano moral. Não há nos autos prova de abalo a direito da personalidade do recorrido que justifique indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO provido em parte. Recurso
Adesivo de
WAGNER AMORIM MEDEIROS BERBERT
não provido.

Tese de julgamento
:

O reajuste de mensalidade de plano de saúde com base em mudança de faixa etária é válido, desde que haja previsão contratual, respeito às normas da ANS e observância da razoabilidade dos percentuais aplicados.

É abusivo o reajuste que, embora formalmente conforme à regulação, revela-se desproporcional e cria barreira à permanência do consumidor idoso no plano.

A existência de cláusula abusiva não enseja automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de violação a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 15 e 16; RN ANS nº 63/2003, art. 3º; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 15, § 3º; CDC, art. 51, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14.12.2016; TJ-SP, ApCiv 1037460-73.2015.8.26.0100, Rel. Des. Lia Porto, j. 16.05.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em: a)
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; b)
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Adesivo de
WAGNER AMORIM MEDEIROS BERBERT
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido inicial formulado por WAGNER AMORIM MEDEIROS BERBERT, declarando a nulidade do reajuste de 92,92% aplicado à mensalidade do plano de saúde do recorrido por mudança de faixa etária (59 anos ou mais), mantendo-se, para tanto, o reajuste contratual de 50% previsto no Plano Unimax Apartamento. Ainda, condenou a apelante a restituir os valores pagos a maior desde agosto de 2014, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme consta na sentença lançada ao id nº 17473641 e complementada no id nº 17473642.

Em suas razões recursais (id nº 17473656), a UNIMED BELÉM alega, em síntese: (i) que o reajuste etário decorre de previsão contratual expressa e está de acordo com os parâmetros normativos estabelecidos pela Lei nº 9.656/98 e pelas resoluções da ANS; (ii) que não houve prática abusiva ou discriminatória contra o apelado, porquanto o reajuste aplicado visa garantir o equilíbrio atuarial do contrato de saúde suplementar; (iii) que inexiste ilicitude ou responsabilidade civil pela prática de reajuste contratual previsto e autorizado legalmente; (iv) que os percentuais estão em consonância com os dispositivos da RN nº 63/2003 e que o valor da mensalidade para a última faixa etária não excede os limites legais. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo recorrido.

Em contrarrazões apresentadas ao id nº 17473660, o recorrido Wagner Amorim Medeiros Berbert pugna pelo não provimento do apelo, aduzindo: (i) que o reajuste de 92,92% é flagrantemente abusivo, desproporcional e contrário à razoabilidade exigida pelas normas da ANS e pelo CDC; (ii) que o percentual aplicado descumpre a previsão contratual que estipula reajuste de 50% na última faixa etária; (iii) que a decisão recorrida observou corretamente o REsp 1.568.244/RJ, que veda reajustes aleatórios e discriminatórios; (iv) que não houve condenação em dobro, como equivocadamente alega a apelante, mas tão somente a devolução do valor pago a maior, com correção e juros. Por fim, requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O mesmo recorrido interpôs RECURSO ADESIVO (ID 17473658), alegando omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais decorrentes da conduta da operadora, pleiteando a condenação da UNIMED nesse ponto.

A UNIMED apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (ID 17473664), arguindo: (i) a ausência de ato ilícito e de nexo causal entre a conduta da operadora e eventual dano; (ii) o regular exercício do direito contratual; e (iii) o descabimento

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à legalidade do percentual de 92,92% de reajuste aplicado na mensalidade do plano de saúde do recorrido, por ingresso na última faixa etária contratual (59 anos ou mais), em contraposição à cláusula contratual que previa reajuste de 50% e à alegação de violação aos princípios da razoabilidade e da vedação à discriminação etária.

Entendeu o juízo
a quo
que a apelante não teria observado os limites estabelecidos no artigo 3º, inciso II da Resolução Normativa 63/2003, de forma que estaria a autora submetida a um reajuste de mensalidade de plano de saúde superior àquele permitido pela ANS, caracterizando a sua abusividade.

No recurso, a Unimed sustenta que o reajuste encontra amparo na Lei 9.656/98, na Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo cumprido os requisitos necessários para sua aplicação.

Adianto que o inconformismo da Recorrente comporta provimento em parte, conforme as razões que passo a expor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952), já decidiu pela
legalidade do aumento da mensalidade decorrente de mudança de faixa etária, desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos reguladores, e não sejam desarrazoados ou desproporcionais
, conforme ementa transcrita a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor
, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii)
respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10.
TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
.

(...)

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) (Grifei)

Depreende-se dos autos virtuais da ação originária, que o reajuste no percentual de 92,92% encontra previsão no contrato e, diversamente do entendimento exarado pelo magistrado de origem,
está em consonância com os critérios previstos no art. 3º da Resolução normativa n. 63/2003 da ANS.

Vejamos.

O valor fixado para a última faixa é exatamente seis vezes o valor da primeira faixa etária
– logo, atende-se ao art. 3º, I, da RN
nº. 63/2003, da ANS.

Quanto à “variação acumulada” entre a sétima e a décima faixa, constatou-se que não são superiores à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas
– atendido, também, o imperativo do art. 3º, II, citada resolução.

Todavia, não se pode olvidar que
há elementos que indicam o desequilíbrio contratual e a onerosidade excessiva para a apelada, considerando que o reajuste de 92,92%
aplicado pela operadora do plano de saúde na última faixa etária procedeu quase que a dobra do valor pago a título de mensalidade pelo consumidor.

Ademais, são discrepantes os percentuais de reajuste aplicados nas faixas 8 (8,50%) e 9 (17,00%) do contrato em análise, em relação à última faixa etária que engloba os consumidores com 59 anos e mais (92,92%), configurando evidente cláusula de barreira que dificulta sobremaneira a permanência do vínculo dos maiores de 59 anos.

Assim, mantenho, ainda que por outros fundamentos, a sentença de origem que declarou abusivo o reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde
. Entretanto, há necessidade de revisão do julgado
em relação ao
quantum
arbitrado,
impondo-se a adequação do percentual a patamar razoável e que não onere em demasia o consumidor, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, ante a impossibilidade de verificação da média de mercado à época, neste momento, conforme vem decidindo a jurisprudência pátria em atenção ao tema 952 julgado pelo STJ:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. IDOSOS. Reajustes por faixa etária após os 60 anos. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Descabimento. Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Norma de ordem pública e cogente. Aplicação imediata aos negócios jurídicos de trato sucessivo. Interpretação recente do E. STJ acerca da vedação do art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso. Mudança de faixa etária de segurado idoso que, por si só, não representa abusividade. Incremento do risco com o envelhecimento. Contrato firmado entre 02/01/1999 e 31/12/2003. Aplicação das Resolução nº 6 do CONSU, de 03/11/1998, que determina: observância de sete faixas etárias, de modo que o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a seis vezes o previsto para a primeira; a variação de valor na contraprestação não poderá atingir o usuário com mais de 60 anos que participe de um plano ou seguro há mais de dez anos. Beneficiário que atingiu 60 anos antes de completar 10 anos de contribuição. Possibilidade de reajuste por faixa etária. Contrato que estabelece apenas 6 faixas e impõe reajuste desarrazoado aos 60 anos. Intenção de afastamento dos mais idosos do plano. Reajuste minorado de acordo com laudo pericial realizado na origem. Créditos e débitos que deverão ser compensados, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença pela parte que tiver crédito em seu favor. Sentença mantida. RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ DESPROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 1037460-73.2015.8.26.0100 São Paulo, Relator: Lia Porto, Data de Julgamento: 16/05/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024).

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença vergastada para declarar a abusividade do reajuste por faixa etária no percentual de 92,92% com a substituição por percentual adequado a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, desde julho de 2014.

Mantido o reconhecimento da abusividade do reajuste aplicada na última faixa etária, pela operadora de saúde, passo a analisar o pedido de reforma da sentença em relação a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, formulado em sede de recurso adesivo.

Sobre o assunto, firmou-se o entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja o dever de reparação por danos morais. É possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Digo isto, pois em que pese o entendimento do juiz sentenciante e a abusividade constatada, é certo que o reajuste por mudança de faixa etária se deu com base em cláusula contratual vigente à época, não podendo ser considerado, por si só, como ofensa ao direito de personalidade da autora, o que demandaria a efetiva demonstração de sofrimento ou abalo, não efetivada nos autos.

Não obstante o reajuste praticado em valor excessivo às vésperas de se tronar idosa, possa ter acarretado desconforto à apelada, por certo não trouxe maiores aborrecimentos do que aquele a que todos estão sujeitos nas relações negociais. Da mesma forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar, por meio de elementos de prova, qualquer abalo a alguns de seus direitos da personalidade decorrente do reajuste praticado.

Assim, embora tenha sido desagradável o reajuste abusivo do plano de saúde da autora, entendo que os fatos trazidos, por si só, não induzem ao reconhecimento do dano moral, razão pela qual a sentença carece de modificação para negar o pleito de condenação por danos morais

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido revisional com a limitação do reajuste procedido na faixa etária de mais de 59 anos, por percentual adequado
a ser apurado

em sede de cumprimento de sentença
, sem prejuízos dos reajustes anuais, bem como, para afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano.

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo, nos termos da fundamentação.

Considerando o parcial provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, altero o ônus da sucumbência, de forma que a ré arcará com 50% e a autora com 50% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, condeno a ré a pagar aos advogados da autora 10% e a autora a pagar aos advogados da ré 10% sobre o valor do benefício econômico obtido, a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2025